Tribunal: TJPA
Processo: 0804625-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804625-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILDAN COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os pressupostos da prisão cautelar decretada pelo juízo inquinado coator estão demonstrados na decisão combatida, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesta via estreita.

2. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjunto de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
GILDAN COSTA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

Fáticamente, o impetrante informa: I) Que, o paciente, foi preso em flagrante no dia 24/02/2020 por, supostamente, ter praticado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do artigo 33 da Lei 11.343/06; II) Que, além do material entorpecente –cocaína e maconha, foram apreendidos valores em dinheiro no montante de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) em notas diversas, vários saquinhos para embalagem de droga e 01 (uma) balança de precisão da marca B-MAX; III) Que, o título prisional que o paciente ostenta em seu desfavor não contém a necessária fundamentação para tanto; IV) Que, para além destes fatos, a situação da pandemia ocasionada pela enfermidade denominada COVID-19 é, igualmente vetor que possibilitaria sua soltura.

Por tais circunstâncias, pretendeu a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com a confirmação final da ordem e,
na data de 15 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que
o paciente
possui diversas ações penais em curso, sendo a data provável de prolação
de sentença a data de
30/06/2020.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de responder o processo criminal em liberdade, utilizando como espeque argumentativo um binômio que, em síntese, pode assim ser compreendido:

(i) Que o paciente se encontra preso sem a necessária fundamentação, conquanto não estejam demonstrados os pressupostos da prisão preventiva;

(ii) Que, em segregação, o paciente encontra-se vulnerável a infecção pelo novo Corona Vírus, devendo ser revisto seu título prisional.

A pretensão não merece prosperar, e para a compreensão do dito, destaco trecho da decisão que homologou o flagrante em desfavor do paciente, convertendo-o em prisão preventiva:

(...)

A meu sentir, os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes.

E,
como se sabe, em crimes revestidos de gravidade, que inquietam o corpo social, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do sujeito ativo do delito,
a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para tais atos criminosos. (grifo nosso)

Bem como da decisão última que, em nova análise, manteve a referida cautelar:

(...)

No caso concreto, pelos fatos narrados no Auto de Prisão em flagrante, observa-se que foram encontrados 02 (dois) tipos de drogas, notas de dinheiro trocadas e balança de precisão, o que induz a suposta prática dos delitos delineados no APF.

Verifico que, diante da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, neste momento, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Donde a conclusão de que, uma vez manifestamente presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), o autuado deve continuar mantido, cautelarmente, no cárcere em que se encontra.

Não vejo, portanto, razoabilidade na assertiva de ser inidônea a fundamentação disposta na decisão objeto do mandamus, conquanto está se revele em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, revelando a justa causa para a clausura, na medida em que o paciente foi flagranteado com, ao menos, dois tipo de entorpecentes destinados ao comércio ilícito – circunstancia aferida por estar, o paciente, com considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão – bem como já possui outras ações penais em curso, vetores que em tudo demonstram a vulneração da ordem pública, a indisposição do paciente em submeter-se a lei penal e o risco concreto de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se conclua pela legalidade da prisão combatida.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECORRENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDUTAS CRIMINOSAS NO CURSO DO PROCESSO. RISCO REAL DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No presente caso, embora o recorrente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a negativa de apelo em liberdade está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa, evidenciados pela superveniência de novas ações penais contra o réu no curso do presente feito. Aliás, é possível extrair do atestado de pena do recorrente que, entre a data do fato ora em julgamento (12/06/2010) e a sentença condenatória (25/04/2016), o recorrente foi condenado em outras duas ações penais por crimes de roubos, já tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado em relação a um deles.

(...)

6. Recurso improvido. (RHC 100.422/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) destaquei

Não se deve descurar que o abalo a ordem pública advém, também, das consequências nefastas causadas pelas drogas onde ela se instala, com o aumento significativo de diversos outros delitos, com o intuito de manter o comércio dos entorpecentes. Assim, rejeito a tese referente a ausência de fundamentação da decisão combatida, vez que nela encontram-se demonstrados os pressupostos necessários para tanto.

Por fim, afirma o impetrante que o paciente:
apresentou sintomas de covid 19 no interior do Cárcere ̧
sendo sua segregação vetor de risco a sua vida, contudo tal afirmação encontra-se isolada nos autos, inexistindo comprovação mínima do quadro de saúde do paciente. Nessa seara, entendo que a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus, quadro social que culminou na edição da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem o condão de, per si, possibilitar a soltura do paciente, vez que, diversas medidas de enfrentamento e prevenção a referida enfermidade vem sendo adotadas em nosso sistema carcerário, sendo o fruto de tal afirmação o fato de que, em 18 de abril de 2020 foi testado como positivo um detento no Sistema carcerário paraense e, aproximadamente, 02 (dois) meses depois inexistem novos casos de contágio, aspecto que demonstra que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem por este fundamento.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 14/06/2020